Tribunal: TJES
Processo: 5010062-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010062-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: F.P.G MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu os sócios Gilmar Silva Batista e Cleide Cecília Ghiotto Batista do polo passivo da execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade;

(ii) estabelecer a aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico obtido é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no critério de equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 e em precedentes correlatos (EREsp n. 1.880.560/RN), afirma que a adoção de critério percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal, em tais hipóteses, pode gerar valores desproporcionais e configura enriquecimento sem causa, sendo inadequado.

No caso concreto, considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o tempo exigido, revela-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É inadequada a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010062-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GILCIMAR SILVA BATISTA e CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADOR MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES na
execução fiscal nº 0014152-80.2007.8.08.0011
, que acolheu a exceção de pré-executividade manejada por GILMAR SILVA BATISTA e CLEIDE CECÍLIA GHIOTTO BATISTA para excluir os sócios do polo passivo e condenou o Ente Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal.

O Estado agravante sustenta, em síntese, que não houve impugnação do crédito tributário pela parte agravada, o que impede a fixação de honorários advocatícios com base no valor integral da causa.

Argumenta que o proveito econômico deve ser considerado inestimável, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, uma vez que a execução fiscal não foi extinta e os créditos tributários permanecem válidos.

Alega que a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal resulta em valores exorbitantes e desproporcionais ao trabalho desempenhado, configurando enriquecimento sem causa.

Argumenta que deve ser aplicado o critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos precedentes do STJ e do próprio TJES.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se os honorários advocatícios em valor compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões em que a parte agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. E, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A parte agravada arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que deveria ter sido interposto recurso de apelação, eis que o pronunciamento judicial recorrido tem cunho de sentença por ter acolhido as razões dos embargos à execução opostos garantidos pela penhora do imóvel residencial, bem como em razão da ocorrência de inovação recursal por não ter sido ventilada a tese de aplicação de honorários equitativos.

Pois bem, sem delongas, REJEITO a preliminar suscitada, haja vista que não houve recebimento ou julgamento de embargos à execução fiscal, tendo o juízo de origem considerado e recebido a manifestação como
exceção de pré-executividade
,
bem como não há que se falar em inovação recursal, já que além dos honorários terem sido fixados em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp n. 1.847.229/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.).

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

Nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito executado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que deve ser adotado o critério previsto no §8º do artigo 85 do CPC, conforme autoriza expressamente o item II do Tema 1.076 do STJ.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado da Primeira Seção daquele Sodalício:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Assim, considerando que é exatamente esta a hipótese dos autos, isto é, a exceção de pré-executividade foi acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, eis que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse contexto, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários sucumbenciais, conforme previsão do artigo 85, §8º, do CPC, em R$2.000,00 (dois mil reais),

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões